Tribunal: STF
Processo: AI 519118
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO MONOCRÁTICO
 DO RELATOR: CPC, art. 557. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA
279-STF.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida
ao relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a
dar provimento a esse ¾ RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art.
38; CPC, art. 557, redação da Lei 9.756/98 ¾ desde que, mediante
recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado.
II. - Ausência de prequestionamento das questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
III. - Decisão
 contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).
IV. - Ao Judiciário
cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da
lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente
ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
inocorrendo o contencioso constitucional.
V. - Alegação de ofensa
ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
 seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
VI. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, CF:
improcedência, porque o que pretendem os recorrentes, no ponto, é
impugnar a decisão que lhes é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
VII. - Incidência, no caso, da Súmula
 279-STF.
VIII. - Agravo não provido.